Tribunal: TJES
Processo: 5013240-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013240-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Indenização, ajuizada por seguradora, para condenar a concessionária ao ressarcimento de valor pago a segurado em virtude de danos em equipamentos causados por falha na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir o foro competente para o julgamento de ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada em face de pessoa jurídica; e (ii) estabelecer a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos de consumidor, supostamente causados por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na ação regressiva, por se tratar de direito de regresso fundado em sub-rogação legal, aplica-se a regra geral de competência da alínea "a" do inciso III do art. 53 do Código de Processo Civil, a qual firma a competência do foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A seguradora autora se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar o aviso de sinistro, o relatório de regulação, os laudos técnicos que atestam a oscilação de tensão na rede elétrica como causa provável dos danos e o comprovante de pagamento da indenização securitária.

A concessionária ré não afastou a responsabilidade ao se limitar a apresentar telas sistêmicas genéricas, que são insuficientes para comprovar a inexistência de picos ou oscilações de curta duração na rede elétrica, deixando de apresentar relatórios completos de continuidade do fornecimento que pudessem demonstrar a regularidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço para que surja o dever de indenizar.

Em ação regressiva, os laudos técnicos e relatórios de regulação de sinistro produzidos pela seguradora constituem prova idônea do dano e do nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de produzir contraprova eficaz para afastar o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Processo Civil, art. 53, III, "a"; art. 53, IV, "a"; art. 85, § 11. Código Civil, art. 786. Código de Defesa do Consumidor, art. 14. ANEEL, Resolução Normativa nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, TEMA 1282. STJ, AgInt no AREsp 1337558/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
CÍVEL
N
º
5013240-31.2022.8.08.0024

APELANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

JU
ÍZA
:
DR
A
. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença (Id. 14740300) que julgou procedente a Ação Regressiva de Indenização ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 10.374,87 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões (Id. 14740301), a apelante suscita, (i) em sede preliminar, a exceção de incompetência territorial, ao argumento de que a demanda deveria tramitar na Comarca de Vila Velha, local da ocorrência do dano, nos termos do artigo 53, IV, "a", do Código de Processo Civil;
(ii)
no mérito, aduz a ausência de nexo de causalidade, por não haver provas robustas de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica, afirmando que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais;
(iii)
alega que seus registros sistêmicos não apontam qualquer interrupção ou oscilação na rede na data informada; e (iv) sustenta que a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da (i) preliminar de incompetência territorial e, no mérito, (ii) da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelada, notadamente a existência de nexo de causalidade.

I – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A apelante sustenta, em sede preliminar, a incompetência do Juízo de Vitória, defendendo que a demanda, por versar sobre reparação de danos, deveria ter sido proposta no foro do local do fato, qual seja,
o Juízo de
Vila Velha, com fulcro no artigo 53, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil.

A tese, contudo, não merece prosperar,
uma vez que, por tratar-se de a
ção
r
egressiva, fundada no instituto da sub-rogação legal, previsto no artigo 786 do Código Civil,
aplica-se à espécie o
artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil,
o qual
estabelece de forma clara
ser competente
o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

No caso vertente, a própria apelante, em sua peça de contestação (Id. 14740284), informa que sua sede está localizada na "Rua Florentino Faller, no 80, Edifício Maxxi I, Bairro Enseada do Suá, Vitória - ES". Sendo assim, o ajuizamento da ação n
o Juízo
de Vitória,
também integrante da Comarca da Capital,
revela-se escorreito, em plena conformidade com a legislação processual.

Ademais, a jurisprudência pátria, em especial a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento de que a prerrogativa processual de foro especial conferida à vítima (como a do local do dano) não se transmite à seguradora sub-rogada, por se tratar de benefício de caráter personalíssimo.

Esta foi, inclusive, a ratio firmada no TEMA 1282, pelo e. STJ, ao prescrever que “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Nesse sentido, prevalece a regra geral de competência,
ou

seja,
a competência
para a demanda regressiva
é, de fato, do foro da sede da pessoa jurídica demandada, no caso,
o Juízo de
Vitória,
integrante da Comarca da Capital.

Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência territorial.

II – DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na aferição da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais indenizados pela seguradora apelada.

A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal regime prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação da conduta (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

A concessionária somente se exime do dever de indenizar se comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.

No caso dos autos, a seguradora apelada, ao ajuizar a demanda, desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório,
vez que juntou
à exordial o aviso de sinistro (Id. 14740062), o relatório de regulação (Id. 14740065), laudos técnicos atestando que a causa provável dos danos foi a oscilação de tensão na rede elétrica (Id. 14740067), bem como o comprovante de pagamento da indenização ao segurado no valor de R$ 10.374,87 (Id. 14740069).

Por outro lado, a apelante limitou-se a negar genericamente o nexo causal, sustentando que não foram encontrados registros de perturbações em seus sistemas na data do evento. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova técnica robusta para infirmar os laudos apresentados pela apelada. As telas sistêmicas juntadas são insuficientes para comprovar a inexistência de picos ou oscilações de curta duração na rede, os quais são notoriamente capazes de danificar equipamentos eletrônicos sensíveis.

Como bem pontuado pela apelada em suas contrarrazões, a apelante, para afastar sua responsabilidade, deveria ter apresentado os relatórios completos de continuidade do fornecimento de energia, conforme estabelece a própria regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa nº 1.000/2021), o que não fez. A inércia da concessionária em produzir prova que está sob seu domínio e que poderia, em tese, comprovar a regularidade do serviço, milita em seu desfavor.

A alegação de inobser
v
ância dos procedimentos previstos em resoluções da ANEEL pelo consumidor antes de buscar o reparo não pode servir de óbice ao acesso à justiça, garantido constitucionalmente, nem tem o condão de afastar a responsabilidade civil da fornecedora quando presentes os seus pressupostos.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Portanto, diante da robusta prova documental apresentada pela parte autora/apelada e da ausência de contraprova eficaz pela ré/apelante, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, a manutenção da sentença que reconheceu o dever de ressarcimento é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença guerreada.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.